Tribunal: TJDFT
Processo: 0752602-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752602-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDIR FERNANDES PEREIRA AGRAVADO: RAMIRO BATISTA MOURA, LUCIA CAMPOS MOURA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jurandir Fernandes Pereira (demandante) contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n. 0701297-81.2018.8.07.0007, rejeitou o pedido do agravante para reajustar os valores descontados dos rendimentos do agravado, Ramiro Batista Moura (demandado), fixados em 20% do rendimento líquido. Na petição de ID 69796892, o agravante reforça sua tese recursal e noticia que o executado tem optado por realizar os pagamentos da dívida por meio de depósitos via boleto bancário em datas aleatórias, em desobediência ao comando judicial para que os descontos do devedor fossem realizados em folha de pagamento. Junta documentos nos IDs 69796893 e 69795782. Ciente dos termos da petição e da documentação que a acompanha. O processo está pautado para julgamento na 10a Sessão Virtual desta Sexta Turma Cível, com data de julgamento entre os dias 26/03/2025 e 02/04/2025 (ID 69421808). Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator